Tribunal: TJDFT
Processo: 0006228-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO EM DECORRÊNCIA DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. IMÓVEL. POUPEX. PENHORA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. GRAVAME HIPOTECÁRIO ANTERIOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Embargos de terceiro em que a embargante pede: a) o reconhecimento da sua posse e domínio sobre o imóvel penhorado, com a determinação de imediata suspensão das medidas constritivas sobre o bem; b) o cancelamento da penhora; e c) a manutenção da posse do imóvel em seu favor. 1.1. A antecipação de tutela foi deferida em sede de primeiro grau para suspender o andamento do processo principal, quanto à adjudicação do imóvel, com o recolhimento do mandado de imissão na posse. 1.2. Sentença de improcedência. 1.3. Na apelação, a embargante requer a cassação da sentença. Afirma que deve ser reconhecido error in procedendo, determinando-se o retorno dos autos à origem e o sobrestamento do feito até que seja julgada a ação de usucapião, conforme art. 313, V, “a”, CPC (proc. no 0007370-31.2018.8.07.0001). Aduz que, caso a ação de usucapião seja julgada procedente, haverá a consolidação originária da propriedade do imóvel em favor da apelante, o que enseja a procedência da presente ação de embargos de terceiro. Alega que a sua posse se iniciou ainda na vigência o Código Civil de 1916, de modo que, adotando-se a regra de transição prevista no art. 2.029, do Código Civil de 2002, a usucapião extraordinária ocorreu em 12 anos, ou seja, desde 2011.
2. A sentença não contém error in procedendo a ser corrigido com a anulação da sentença como pretende a apelante, posto que o ajuizamento de ação de usucapião do bem penhorado em sede de execução não obriga o juízo à suspensão dos demais processos a ele relacionados. 2.1. Precedente: “(...) 3. O ajuizamento de ação de usucapião do bem penhorado em sede de execução não obriga o Juízo à imediata suspensão dos processos relacionados, máxime quando aquela fora ajuizada em momento muito posterior, como no presente caso. (...)” (20141110034170APC, Relator: Cruz Macedo, 4a Turma Cível, DJE: 31/1/2017).
3. Os embargos de terceiro se prestam a proteger quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil. 3.1. No caso dos autos, a apelante adquiriu o imóvel objeto de litígio nesses autos por um contrato supostamente de gaveta com Christiane que, por sua vez, celebrou um “Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda e Financiamento com Pacto Adjeto de Hipoteca” com a apelada Poupex. Tendo em vista o inadimplemento das obrigações de pagamento por parte de Christiane, houve o ajuizamento da Ação de Execução Hipotecária conexa a estes autos. 3.2. É insustentável a alegação da apelante de que adquiriu o imóvel por usucapião, pois há vício no contrato de cessão de direitos que incidem sobre o imóvel penhorado, uma vez que não foi realizado como prescreve a lei. 3.3. De acordo com a Lei no. 8.004/90, que rege o Sistema Financeiro da Habitação (SFH), o instrumento de cessão de direitos do imóvel realizado entre a mutuária originária e a embargante, sem a intervenção da embargada, não produz efeitos em relação a esta, mormente quando deveria ter ocorrido concomitantemente à transferência do financiamento, o que não foi realizado. 3.4. Ademais, a apelante não cumpriu com o seu dever de cautela de verificar no Cartório de Registro de Imóveis o nome do então proprietário do bem cujos direitos seriam cedidos, assim como possíveis ônus reais incidentes sobre ele.
4. Com efeito, como direito real por excelência, a hipoteca cria para o credor o direito de sequela, que consiste no poder de perseguir e executar o bem gravado onde quer que se encontre, mesmo que o devedor o tenha alienado. A coisa dada em garantia fica sujeita à solução da dívida e o liame jurídico hipotecário vale contra todos, não podendo o adquirente do imóvel hipotecado alegar ignorância do fato e impedir que o imóvel seja objeto de execução. 4.1. No caso em apreço, existe uma hipoteca válida gravando o imóvel, não havendo como evitar que a posse da embargante seja atingida pelo ato de constrição judicial decorrente da execução hipotecária, pois essa garantia acompanha o imóvel e é executável contra qualquer pessoa que venha a adquiri-lo, dado o caráter erga omnes. 4.2. Precedente: “(...) 2. Inferindo-se que a posse exercida pela embargante é injusta e desprovida de boa-fé, posto que, desde o início encontra-se eivada de vícios, especialmente em face de sua desídia em certificar-se, antes da aquisição, acerca da inexistência de qualquer ônus ou constrição incidente sobre o bem, impossível a suspensão da execução hipotecária ou o cancelamento da penhora. (...)” (20170110562954APC, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 16/7/2018).
5. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 5.1. Feitas essas considerações e levando-se em conta as particularidades desta demanda, quais sejam causa simples, de pouca complexidade, tratando-se de embargos de terceiro, não exigindo, portanto, do advogado da embargada grandes esforços e muito tempo despendido para a elaboração das peças, fixo o valor de R$ 3.000,00 (três reais), a título de honorários advocatícios. 5.2. Tal montante se mostra suficiente a bem remunerar os serviços realizados pelo causídico da parte autora, em observância ao art. 85, §8o, do CPC, já incluída a majoração recursal, verba cuja exigibilidade resta suspensa tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça (ID 12512845 - pág. 1).
6. Recurso improvido. Honorários corrigidos de ofício.